Tribunal: TJMT
Processo: 0039465-85.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039465-85.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EANE UCEILE APARECIDA DA CRUZ - CPF: 581.040.621-15 (APELADO), RODRIGO DAHMER - CPF: 799.876.801-00 (ADVOGADO), SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (APELANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GILBERTO CAMPOS RAMOS DA ROSA - CPF: 142.838.671-87 (APELANTE), JOATAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 362.072.171-87 (ADVOGADO), GILBERTO CAMPOS RAMOS DA ROSA - CPF: 142.838.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE REGISTRO E COMUNICAÇÃO AO DETRAN - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A responsabilidade pela comunicação ao órgão executivo de trânsito sobre a alienação do veículo recai tanto ao vendedor quanto ao comprador, configurada assim a responsabilidade solidária.

II - Os infortúnios sofridos pelo recorrido, a ensejar os alegados danos morais, decorreram de sua própria omissão, inexistindo, portanto, o nexo causal para responsabilizar o recorrente e, consequentemente, condená-lo ao pagamento de indenização.

III - No que concerne à multa diária, a função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. A multa diária fixada em sentença no patamar diário de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequada ao cumprimento da obrigação em face do direito postulado.

IV - O STJ entende que, apesar de o réu ter obtido parcial sucesso no recurso de apelação, o autor decaiu em parte mínima do pedido, pois, caracterizada a sucumbência mínima de uma das partes, cabe ao outro litigante o pagamento integral das despesas processuais. (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1457873/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0039465-85.2015.8.11.0041 interposto por SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA” onde litiga com EANE UCEILE APARECIDA DA CRUZ perante a 11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 63463957 julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida ajuizada por Eane Uceile Aparecida da Cruz em face de Real Leasing AS Arrendamento Mercantil-Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil e Gilberto Campos Ramos da Rosa a fim de determinar que os requeridos providenciem, junto ao Detran, a transferência do veículo indicado na inicial para Gilberto Campos Ramos da Rosa, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a titulo de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir da citação; determinar a expedição de ofício ao DETRAN-MT que transfira todos os débitos de IPVA, licenciamento, seguro DPVAT, a partir do ano de 2008 referentes ao veículo Palio/Fiat, ano/modelo 1997/1998, placa JYQ1823, RENAVAM 694271250 para o nome do requerido Gilberto Campos Ramos da Rosa, e, em razão da sucumbência mínima da autora, condenou os requeridos, com a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 63463958 inocorrência de ato ilícito praticado pela recorrente, uma vez que não é responsável pela documentação do veiculo, que não comercializa automóveis, por isso, deve a revendedora se incumbir de tal mister; inocorrência de dano sofrido pela recorrida; mero aborrecimento, necessidade de minoração de indenização de cunho moral; impossibilidade de aplicação de multa em caso de não transferência de titularidade veicular; impossibilidade de condenação solidária, necessidade de reforma dos honorários advocatícios posto que o autor foi vencido na maior parte de seus pedidos.

Contrarrazões sob ID. 63463963.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se de ação de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida ajuizada por Eane Uceile Aparecida da Cruz em face de Real Leasing AS Arrendamento Mercantil-Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil e Gilberto Campos Ramos da Rosa. Sustentou a autora que era proprietária de um veículo Palio/Fiat, ano/modelo 1997/1998, placa JYQ1823, até o ano de 2007, porém, no ano de 2007 vendeu o veículo a um terceiro, entregando o documento original e o recibo assinado “em branco” para que se pudesse realizar a transferência do veículo para o comprador, contudo, foi surpreendida ao analisar o extrato do veículo junto ao Detran-MT, tendo em vista a existência de alienação fiduciária feita pelo primeiro requerido, em nome do segundo requerido, multas e outras restrições que não são de sua responsabilidade.

O juiz aquo julgou parcialmente procedente a ação.

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante defende em sua tese recursal inocorrência de ato ilícito praticado pela recorrente; inocorrência de dano sofrido pela recorrida; mero aborrecimento, necessidade de minoração de indenização de cunho moral; impossibilidade de aplicação de multa em caso de não transferência de titularidade veicular; impossibilidade de condenação solidária, necessidade de reforma dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Segundo do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

Compulsando os autos, verifico que a parte GILBERTO CAMPOS RAMOS DA ROSA confessa que o veículo em voga está em sua posse, tanto que afirmou ter quitado o valor devido por ele.

Outro lado, prevê também o CTB a obrigação do vendedor comunicar o órgão competente da alienação, o que não foi observado no caso concreto:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

A jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1525642/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 01/06/2015) firmou-se no sentido de que a exigência de encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista no artigo referido, não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da propriedade, tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A responsabilidade pela comunicação ao órgão executivo de trânsito sobre a alienação do veículo recai tanto ao vendedor quanto ao comprador, configurada assim a responsabilidade solidária.

Os infortúnios sofridos pelo recorrido, a ensejar os alegados danos morais, decorreram de sua própria omissão, inexistindo, portanto, o nexo causal para responsabilizar o recorrente e, consequentemente, condená-lo ao pagamento de indenização.

A jurisprudência encampa este entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - REGISTRO E COMUNICAÇÃO AO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. I- Nos termos do art. 134 do CTB, cabe ao vendedor do veículo (antigo proprietário) providenciar a comunicação, ao DETRAN, sobre a alienação ocorrida. II- Se não é o autor quem consta como último proprietário do bem, e inexiste notícia de sua venda feita ao réu, não há como exigir deste que providencie a transferência da motocicleta para o seu nome. III- Considerando-se que os infortúnios que ao autor afirma ter sofrido, decorreram de sua própria desídia/omissão, tem-se por excluindo o nexo causal (por culpa exclusiva da vítima), não havendo que se falar em responsabilização do réu/comprador e sua consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.” (TJMG - Apelação Cível 1.0476.16.000839-9/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2018, publicação da sumula em 31/08/2018)

A questão posta em discussão consiste na análise do cabimento de multa diária em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

No que concerne à multa diária, a função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

A multa diária fixada em sentença no patamar diário de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequada ao cumprimento da obrigação em face do direito postulado.

Por fim, o STJ entende que, apesar de o réu ter obtido parcial sucesso no recurso de apelação, o autor decaiu em parte mínima do pedido, pois, caracterizada a sucumbência mínima de uma das partes, cabe ao outro litigante o pagamento integral das despesas processuais. (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1457873/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO somente para extirpar os danos morais arbitrados e mantenho irretocável o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021